Tribunal: TJMT
Processo: 1002558-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1002558-13.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: HILÁRIO MOACIR HERTER
IMPETRADO: 1a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por HILÁRIO MOACIR HERTER referente aos autos de Carta Precatória no 1001798-52.2019.8.11.0059, da 1a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, apontando como teratológica decisão que determinou cumprimento de mandado expedido na Ação Possessória 29103-34.2009.811.0041, da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT.
Afirma o impetrante que “a parte Autora/Interessada, AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A., ingressa com a respectiva ação em desfavor de Adão Moto, Ademir Antônio Lang, Benedito Misre da Silva, Francisco de Tal, conhecido como Chico Doido, José Caetano, João Angélica, Manoel Carneiro da Silva, conhecido como Ranufo, Manoel Cecílio, Neci Martins Lima, Newton Maciel, Nilo Pinto e uma pessoa conhecida pela alcunha de “Doutorzinho”, sendo que, nenhum desses não possui correlação com o HILÁRIO MOACIR HERTER, ou seus antecessores”.
Defende que há “questão cinzenta que precisa ser esclarecida, já que produz efeitos nefastos transformando parte da reserva legal e ecológica da empresa AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A, que, de acordo com seus próprios dados seria menor de 25.000ha (vinte e cinco mil hectares), em mais de 50.000ha (cinquenta mil hectares) – área total da fazenda, abrangendo inclusive propriedades que fazem confrontações, como por exemplo a comunidade indígena Krenak e Maxacali, Terra Indígena Krenrehé, e outras pessoas que não integram a área originária do processo n.o 29103-34.2009.811.0041 - de Reintegração de Posse, violando todos os limites da regra processual”.
Argumenta que “A questão fática no caso em concreto é óbvia e clara, no entanto, em razão dos efeitos unilaterais da liminar, produzidos e conduzidos em plena desconformidade com a verdade trivial dos fatos, tem aumentado seu polo passivo e estendido seu objeto, alterando, arbitrariamente a própria topografia de loteamento realizado pelo INTERMAT, o que não é competência originário do Poder Judiciário”.
Alude que, “por conta desse comando judicial arbitrário, atinge-se áreas de reserva indígena, lançando-se, por conta e risco da empresa AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A, que foi a campo delimitando áreas que não lhe pertence, atingindo não só territórios indígenas como de terceiros e áreas do Estado de Mato Grosso”.
Fala que “É irrefutável a existência do periculum in mora no caso em questão, isso em razão do cumprimento da r. Decisão Judicial provisória, com base em relatório técnico apresentado, cujas coordenadas e perímetros constitui, em verdade fática, a redefinição (redemarcação), das áreas objeto de loteamento realizado pelo INTERMAT, atendendo, unicamente a vontade da parte interessada, o que produz danos que são caracterizados de difícil reparação, ou até mesmo irreparável, porque deslocará imediatamente produção agrícola, pecuária e mais de seiscentas famílias da comunidade local, o que é de notório conhecimento na região”.
Diz que o “Decreto n.o 1.775/96, estabelece o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas, o qual não foi observada pela parte Interessada, que alterou demasiadamente a área em conflito, resultando, na deturpação na r. Decisão Judicial Provisória, tornando-a na fase de cumprimento, pragmaticamente teratológica, sem oportunizar o contraditório e ampla defesa, segurança jurídica e estrita observância ao princípio da harmonia entre os poderes”.
Relata que “A excepcionalidade, quanto ao uso escoteiro do Mandado de Segurança, para evitar lesão grave ou de difícil reparação, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem admitido a estrita via como recurso instrumental, para evitar peremptoriamente a proibição de acesso da parte ao Poder Judiciário”.
Declara que, “nos termos dos enunciados normativos do art. 5o, incisos LXIX e LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil c/c art. 1o, art. 6o e art. 7o da lei 12.016/2009 e premissas e proposições acima delineada, não resta outra medida a não ser requerer a segurança para afastar os efeitos jurídicos dos referidos dispositivos ilegais e inconstitucionais, em consonância com os princípios da estrita legalidade, da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica”.
Requer o deferimento da liminar e a suspensão de decisão dita como teratológica e, no mérito, que se “confirme a ordem garantindo o direito líquido e certo da Impetrante ao contraditório e ampla defesa suspendendo os efeitos da r. Decisão Judicial Provisória de reintegração de posse, assegurando a manifestação do Ministério Público Federal, Estadual, do INTERMAT e da FUNAI, nos termos dos enunciados normativos do referido regramento jurídico do artigo 1o, da Lei n.o 12.016/2009 c/c incisos XXXV, LIV, LV e LXIX, do art. 5o, art. 37, Caput e 133 da Constituição da República Federativa do Brasil c/c art. 1o usque 8o, art. 16 usque art. 20 art. 493, art. 494, Código Processo Civil, art. 7o, da Lei n.o 8.906/1994 e art. 2o, da lei n.o 9.784/1999” (id. 76407990).
É a síntese.
Decido.
A decisão dita como teratológica é a seguinte:
“Vistos, etc.
Cumpre ressaltar que incumbe ao juiz natural analisar e resolver questões referentes a decisão concessiva da liminar.
A competência do juízo deprecado é limitada aos termos da ordem do juízo deprecante, cabendo apenas efetivar a diligência.
Portanto, a competência para analisar o pedido de suspensão do cumprimento da liminar é do juízo natural, cabendo ao interessado dirigir o seu pedido ao juízo deprecante nos autos da ação que tramita na Segunda Vara Cível (Vara Agrária) de Cuiabá-MT (No. 29103-34.2009.811.0041 – Cód. 393658).
Assim, considerando que a missiva aguardava apenas a conclusão do estudo de situação da área em litígio, bem como que o mandado de manutenção de posse já foi expedido e encaminhado pelo juízo deprecante (ID n. 43881053) e o referido estudo foi derradeiramente apresentado nos autos (ID n. 48255992), até contraordem do juízo deprecante, CUMPRA-SE conforme deprecado, devendo ser observado o Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais.
Em atenção ao expediente apresentado pelo 10o Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (ID n. 47814285), consigno que já foram designados anteriormente os oficiais de justiça que irão cumprir/acompanhar os atos necessários pertinentes aos autos (ID n. 31583032), quais sejam, Sr. Roger dos Santos Lopes e Sr. Steven Couto Simom Coronado.
Desta feita, devem os meirinhos responsáveis lavrarem certidão pormenorizada/circunstanciada, esclarecendo a situação do imóvel objeto da presente, relatando tudo mais que julgarem pertinente na condição de “longa manus” deste Juízo.
Ademais, intime-se a parte autora para disponibilizar os recursos humanos os veículos necessários, conforme descrito no item 2.1.f.3 do estudo de situação juntado ao feito, a fim de viabilizar o cumprimento do mandado.
Às providências, com urgência, devendo os executores atentar-se para as devidas cautelas e precauções atinentes às operações desta natureza.
Porto Alegre do Norte – MT, na data da assinatura digital.”
O trecho em destaque é dito como teratológico, entretanto, em linhas volvidas, vê-se que a decisão é apenas de cumprimento pelo juízo deprecado em atendimento à determinação do juízo deprecante, na Ação Possessória 29103-34.2009.811.0041, 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT. O juízo deprecado, de Porto Alegre do Norte/MT, recebeu peticionamento de várias partes/terceiros e de suscitações de dúvidas, e anteriormente já buscou informações ao juízo deprecante, que as concedeu determinando o cumprimento do mandado e delimitando os pontos mais importantes.
Inclusive, existem decisões proferidas no Recurso de Agravo de Instrumento no 1005867-47.2018.811.0000, que não cabe mais recurso, e posteriormente em Reclamação, no 1023033-24.2020.8.11.0000, deferindo liminar, em que este Tribunal determina o cumprimento da liminar possessória nos termos do decidido pelo juiz deprecante, tão apenas obedecidos pelo juízo deprecado/impetrado. A mera obediência às ordens do juízo deprecante foi destacada por diversas vezes pelo juízo deprecado, e este consigna, na decisão dita como teratológica, que eventual insurgência deve ser aferida no juízo deprecante, tendo o deprecado apenas que cumprir o mandado até ulterior determinação.
O fato de existir eventual inconsistência e de que imóveis de terceiros seriam atingidos são elementos a serem aferidos em embargos de terceiro ou pelo juízo deprecado, e não pelo juízo deprecado. Inclusive, alguns embargos de terceiro já foram objeto de análise em primeiro grau pelo juízo deprecante, pois respectivas partes que se viram prejudicadas tiveram deferimento de liminar em seu favor, conforme decisão de id. 27954743 juntada nos autos de carta precatória, mas proferidas pelo juízo deprecante, cabendo às demais partes assim fazer, como o impetrante, não servindo a via do mandado de segurança para estes fins, quando não se evidencia, a princípio, decisão teratológica no ato apontado, proferido apenas pelo deprecado em cumprimento de ordem.
Quanto à alegada afronta à áreas indígenas, pelo juízo deprecante foi informado, no id. supra mencionado, que a parte autora da reintegração de posse renunciou seu direito a eventuais terras dos índios. Além disso, existe ação própria já ajuizada pelo Ministério Público Federal, Ação Civil Pública 1002501-90.2020.4.01.3605, perante a Vara Federal da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT, em que eventual controvérsia que fira os respectivos direitos está sendo analisada (id. 76473467). Creio que o impetrante, pessoa física, que busca a proteção de sua área, não teria legitimidade de defender, por esta via, direito de terceiros em nome próprio, buscando suspender decisão que o atinja. Isto já está sendo aferido pelo MPF, na defesa dos seus representados, e pelo juízo competente.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Oficie-se o juízo da 1a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE, prolator da decisão dita teratológica, proferida na Carta Precatória no 1001798-52.2019.8.11.0059, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09).
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora